Tribunal: TJSP
Processo: 2091168-88.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Inocorrência – Matéria suficientemente esclarecida – Embargos declaratórios rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190128
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes CILT BRASIL LOGÍSTICA LTDA e RENATO DE
CAMPOS TEIXEIRA, é embargado CRAFT MULTIMODAL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS CARLOS DE
BARROS.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 43248
EDEC.No: 2091168-88.2019.8.26.0000-50000
COMARCA: São Paulo
EBTES. : Itelenea Cardoso Tinoco e outros
EBDA. : Craft Multimodal Ltda.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Omissão

Inocorrência Matéria suficientemente esclarecida
Embargos declaratórios rejeitados.
1. Embargos de declaração opostos pelos agravados contra
o acórdão que deu parcial provimento ao recurso da exequente, para
reconhecer que as vagas de garagem das matrículas nos 172.541 e 172.542
não são abrangidas pela impenhorabilidade do bem de família.
Os embargos são tempestivos.
2. Os embargantes-agravados (executados e a terceira
Itelenea Cardoso Tinoco) alegam que as vagas de garagem são patrimônio da
esposa do devedor Renato de Campos Teixeira, sendo impenhoráveis, daí
porque o acórdão foi omisso neste ponto.
É nítido o caráter infringente destes embargos.
Os embargos de declaração podem ter caráter infringente e
modificativo do julgado, desde que ocorram as seguintes eivas em conjunto
ou separadamente: obscuridade, contradição ou omissão (art. 1.022, I e II, do
CPC/2015). Se sanada a pecha, daí resultar modificação no julgado, os
embargos poderão ter caráter modificativo (Edcl. no AgRg. no AI 363.147-
SP, STJ, 2a T., rel. Min. Franciulli Netto).
Não é a hipótese dos autos.
O acórdão assim examinou o tema recursal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
3
“2.1. Os imóveis das matrículas nos 172.541, 175.542 e
175.510 do 15o Cartório de Registro de Imóveis de São Paulo-SP são de
titularidade parcial (fração ideal) de Ana Cláudia Cardoso Tinoco Teixeira,
esposa do executado, que não ingressou nos autos desta execução.
A sujeição de tal patrimônio foi discutida pelo
coexecutado Renato de Campos Teixeira, porém o juiz da causa entendeu
que ele não tinha legitimidade para defender o interesse da esposa (cf. fl. 206
dos autos de origem).
E, após, ingressou nos autos a terceira Itelenea Cardoso
Tinoco, que opôs a exceção de pré-executividade que foi objeto de
deliberação pela decisão agravada.
Assim, ressalvada a inexistência de um juízo acerca da
sujeição definitiva dos bens à execução, cabível o exame da defesa
apresentada pela terceira, por suas razões jurídicas próprias.
A Lei 8.009, de 29-3-1990, em seu art. 1o, estatui a
impenhorabilidade do bem imóvel residencial próprio do casal, ou da
entidade familiar, por obrigação contraída pelos cônjuges, pais ou filhos que
residam nele.
O art. 5o, XXII, da Constituição Federal assegura a todos
o direito de propriedade, que, nos moldes do inc. XXIII do referido artigo,
atenderá sua função social.
A família é a base da sociedade, contando ipso facto com
especial proteção do Estado, de acordo com o que a Constituição Federal
enuncia no art. 226.
Não é por outra ratio essendi que a técnica legislativa
editou a Lei 8.009/1990, que se ocupa das regras jurídicas pertinentes exata
e precisamente à conjugação desses bens, vale dizer, da propriedade e da
família: no compósito, do bem de família.
O princípio que nela se consagra é o da
impenhorabilidade do imóvel residencial da família, ou da entidade familiar.
É que se estabelece no art. 1o:
'O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade
familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer dívida civil,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
4
comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos
cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam,
salvo nas hipóteses previstas nesta Lei'.
O STJ assim tem decidido:
'Ter casa própria é uma conquista protegida por lei. Há
pouco mais de duas décadas, a definição do chamado bem de família vem
sendo examinada pelo Judiciário a partir da Lei n. 8.009/1990, que passou a
resguardar o imóvel residencial próprio da entidade familiar nos processos
de penhora. A ideia é proteger a família, visando defender o ambiente
material em que vivem seus membros.
Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem
firmado jurisprudência que pacifica o entendimento sobre situações não
previstas expressamente na lei, mas que são constantes na vida dos
brasileiros. Imóvel habitado por irmão do dono ou por pessoa separada,
único imóvel alugado, penhorabilidade dos móveis dentro do imóvel
impenhorável... Seja qual for a hipótese, o Tribunal da Cidadania aplica a lei
tendo em vista os fins sociais a que ela se destina.
Sob esse enfoque, a lei do bem de família visa a preservar
o devedor do constrangimento do despejo que o relegue ao desabrigo' (cf.
notícia
disponível
em
http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.t
exto=101641).
A agravante insiste que a impenhorabilidade é inoponível
no caso concreto, pois a constrição recaiu sobre a parte ideal de propriedade
da esposa do executado, que, a seu ver, responde pela dívida excutida, não
reside no bem em questão e, relativamente a outro imóvel, já fora beneficiada
pelo reconhecimento de impenhorabilidade no julgamento do A.I. no
2218286-81.2018.8.26.0000.
Sem razão.
A arguição aqui debatida foi levantada pela terceira
Itelenea Cardoso Tinoco e o reconhecimento da impenhorabilidade foi em
benefício desta e não da esposa do executado.
A oposição de exceção de pré-executividade pelo terceiro,
ao invés de se valer da via típica dos embargos, é admissível, desde que as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
5
matérias veiculadas sejam de ordem pública e não dependam de profunda
dilação probatória.
É da doutrina:
'Legitima(m)-se
a
oferecer
a
exceção
de
pré-
executividade, em primeiro lugar, o(s) executado(s), ou seja, toda pessoa que
figurar no polo passivo da execução. Por força do que já se expôs em item
específico (retro, 109), os responsáveis (v.g., o sócio e o cônjuge) - rejeitou-
se a ideia que o responsável não figura como parte -, contra os quais atuam
os meios executórios, assumem a condição de parte e se enquadram,
portanto, no título geral. No tocante ao cônjuge, o STJ já reconheceu sua
legitimidade ativa para exceção de pré-executividade.
Também os terceiros, no sentido próprio desta condição,
legitimam-se a oferecer a exceção de pré-executividade. É o caso de alguém
que, nada obstante estranho ao processo, sofre constrição patrimonial:
admite-se o exame da invalidade subjetiva da penhora (infra, 317.1) por essa
via, independentemente de embargos de terceiro (art. 674).' (cf. Araken de
Assis, Manual da Execução, pp. 1124-1125, 2a ed. digital baseada na 18a
impressa, RT, 2016).
Os documentos apresentados a fls. 216-219 dos autos de
origem são suficientes para demonstrar que a terceira reside no imóvel
(apartamento no 8, localizado no 8o andar ou 10o pavimento do Condomínio
Piazza D' Arte, conforme matrícula n° 175.510 do 15o oficial de registro de
imóveis de São Paulo) e não foram infirmados por alguma prova produzida
pelo exequente-agravante.
A impenhorabilidade do bem de família recai sobre a
integralidade do bem, não sendo possível, à exceção de hipóteses em que se
vislumbre cômoda divisão, a penhora nem mesmo sobre a parte ideal do bem
de titularidade da esposa do executado, pois a expropriação judicial para
satisfação do crédito excutido levaria, invariavelmente, ao prejuízo da
proteção legal da moradia prevista pela Lei 8.009/1990.
É da jurisprudência do STJ:
'AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
PENHORA.
BEM
IMÓVEL.
INDIVISIBILIDADE. DIVERSOS PROPRIETÁRIOS. AGRAVO INTERNO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
RECONSIDERAÇÃO
DA
DECISÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
6
AGRAVADA PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E
NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta eg.
Corte considera inviável a penhora de fração ideal de imóvel ao qual se
reconhece o caráter de bem de família. A constrição parcial é possível
somente nas hipóteses em que se verifica viável o desmembramento do bem.
2. 'Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for
possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-
lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e
peculiaridades do caso' (AgRg no AREsp 531.614/SP, Relator Ministro
RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe de
27/6/2016). 3. Agravo interno parcialmente provido para reconsiderar a
decisão agravada e, na extensão, conhecer do agravo na parte ora agravada
para não conhecer do recurso especial. (cf. AgInt no REsp 1635516, rel. Min.
Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta
Turma, j. 14-8-2018).
Não em outro sentido são os julgados desta Corte:
'Embargos de terceiro
Constrição de imóvel de
propriedade comum do embargante e de seu cunhado executado Nulidade
da sentença por julgamento extra petita Inocorrência- Ordem de penhora
recaiu sobre a integralidade do bem, atingindo também fração ideal do
embargante e não apenas parte ideal do executado - Sentença proferida em
consonância com o princípio da congruência ou correlação, previsto nos
artigos 141 e 492, NCPC, de acordo com o pedido formulado na petição
inicial Preliminar rejeitada. Embargos de terceiro Constrição de imóvel
de propriedade comum da embargante e de seu cunhado executado

Alegação de impenhorabilidade por se tratar de bem de família

Admissibilidade - O art. 1o da Lei 8.009/90 estabelece a impenhorabilidade
do bem de família com a finalidade de assegurar o direito de moradia à
entidade familiar Existência no caso de elementos a demonstrar que a
embargante ocupa o imóvel para fins de moradia, tornando impenhorável o
bem de família Constrição de fração ideal do imóvel de titularidade do
executado somente seria possível na hipótese de se mostrar viável o
desmembramento do bem em unidades autônomas, de forma a não prejudicar
a residência da família, prova esta não produzida nos autos pela embargada
- Impenhorabilidade recai sobre a integralidade do bem e não apenas sobre
a fração ideal do embargante, sob pena de frustrar a finalidade da norma

Precedentes do STJ
Recurso negado.' (cf. Apel. no 1007636-
98.2016.8.26.0079, rel. Des. Francisco Giaquinto, 13a Câmara de Direito
Privado, j. 30-11-2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
7
'EMBARGOS DE TERCEIRO. Ação indenizatória em fase
de cumprimento de sentença. Impenhorabilidade de bem de família. Sentença
de improcedência dos embargos. Apelo dos embargantes, pessoas idosas e
civilmente interditadas. Impossibilidade da penhora do imóvel de
copropriedade dos embargantes, não devedores no processo executivo, uma
vez que ficou comprovado ser utilizado como moradia por entidade familiar.
Impenhorabilidade da fração ideal do imóvel indivisível que se estende a
todo o bem, o que impede sua alienação judicial. Precedentes deste E.
Tribunal e do C. STJ. Incidência ainda da Súmula no 364 daquela Corte
Superior. Garantias trazidas pela Lei no 8.009/90 que tem por escopo a
proteção do direito fundamental de moradia, baseado no princípio da
dignidade humana. Desconstituição da penhora que é medida de rigor.
Sentença reformada para julgar procedentes os embargos de terceiro.
RECURSO PROVIDO.' (cf. Apel. no 1010323-93.2015.8.26.0625, rel. Des.
Carmen Lucia da Silva, 25a Câmara de Direito Privado, j. 08-6-2018).
2.2. Quanto às vagas de garagem penhoradas, razão
assiste, contudo, à exequente-agravante.
Dispõe a Súmula 449 do STJ:
'A vaga de garagem que possui matrícula própria no
registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de penhora.' (cf.
DJe 21-6-2010).
Sendo as matrículas no 172.541 e 172.542 relativas
exclusivamente a três vagas de garagem cada uma, não há óbice para sua
constrição, pois não abrangidas pela proteção legal prevista no art. 1o da Lei
8.009/90.
Fica assim reformada a decisão recorrida para afastar a
impenhorabilidade das vagas de garagem, mantida a sua penhora.” (cf. fls.
340-347).
Como se verifica do decisum, não há qualquer omissão a
ser sanada. A omissão se verifica quando a Turma Julgadora deixa de se
pronunciar ou não esclarece suficientemente algum dos temas a ela
devolvidos.
Como ficou claramente mencionado no aresto embargado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2091168-88.2019.8.26.0000/50000 -Voto no
8
“ressalvada a inexistência de um juízo acerca da sujeição definitiva dos bens
à execução, cabível o exame da defesa apresentada pela terceira, por suas
razões jurídicas próprias”.
Os embargantes não detêm interesse processual para a
defesa de interesse da terceira (esposa do executado), como decidido
anteriormente pelo juiz da execução e, além disto, não podem eles inovar a
matéria recursal, que está limitada à impenhorabilidade arguida pela
terceira Itelenea, impugnada pela exequente e confirmada parcialmente
pela Turma Julgadora (excetuadas as vagas de garagem).
Descabendo emitir qualquer provimento integrativo-
retificador, resta à parte deduzir seu inconformismo por outra via, se
entenderem ter havido má apreciação do fato ou inadequada aplicação do
direito.
3. Posto isso, o meu voto rejeita os embargos de
declaração.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator